Tribunal: STF
Processo: ARE 1351072
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS - Pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pandemia causada pelo COVID-19 - Impossibilidade - Entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário conceder a prorrogação do prazo para pagamento de tributos sem a existência de lei - Potencial ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade - Existência de risco à ordem administrativa, à execução do orçamento público e ao adequado exercício das funções típicas da Administração, dentre as quais, a condução das ações necessárias ao combate do COVID-19 - Decisões do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça no bojo de Suspensão de Segurança - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) - Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 100,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.900,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. III do art. 3º, o art. 6º e o art. 170 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “a manutenção de cobrança do Imposto sobre Serviços – ISS e do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU durante o período de pandemia não se mostra razoável, devendo haver uma flexibilização” (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que a “decisão recorrida, como visto, privilegiou um aspecto de estrita legalidade para indeferir o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário” (fl. 10, e-doc. 14). 



    Pede “que a r. decisão agravada seja reformada para fins admissão do Recurso Extraordinário ora interposto, visando à suspensão de exigibilidade do crédito tributário” (fl. 13, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Impossível ignorar os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridades públicas.



    As medidas de isolamento social implementadas para o enfrentamento da grave crise sanitária, social e econômica desencadeada causam grande impacto na atividade econômica do País. Entretanto, a via recursal buscada pela agravante não tem fundamento jurídico a possibilitar o provimento do recurso.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Os Tribunais pátrios têm reiteradamente decidido no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mormente em tempos de crise e de calamidade instauradas pela pandemia do COVID-19, sob pena de ofensa ao basilar princípio da separação dos poderes. 



    Igualmente, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e, até o presente momento, não há lei prorrogando o prazo para pagamento, concedendo moratória ou parcelamento de tributos ou mesmo autorizando a renúncia fiscal. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar em Suspensão de Segurança ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, assim decidi: (...)



    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio poder público, em diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio poder público, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. [...] Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do município. (STF, Suspensão de Segurança nº 5.374/SP, Rel. Ministro Presidente Dias Toffoli, J. 06/05/2020) (grifo nosso).



    Adotando o mesmo entendimento, o Presidente deste E. Tribunal de Justiça decidiu no bojo da Suspensão de Liminar, no sentido do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário ante o potencial risco à ordem administrativa, à execução do orçamento público e ao adequado exercício das funções típicas da Administração, dentre as quais, a condução das ações necessárias ao combate do COVID-19“ (fls. 3-4, e-doc. 6).



    No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos, pela ausência de previsão legal, sob pena de subverter-se a ordem tributária vigente:



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).



    Confira-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COVID-19. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E CONCESSÃO DE MORATÓRIA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR O PODER JUDICIÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS TRIBUTÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.792, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 30.3.2021).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.307.729-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora